Tribunal: TJDFT
Processo: 0003258-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003258-92.2018.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum. Nulidade posterior à pronúncia. Procedimento de votação. Decisão contrária à prova dos autos. Injustiça na aplicação da pena. Tentativa. Fração de redução. Continuidade delitiva específica. 1 - No julgamento do júri, não é nula a apuração dos votos se o juiz presidente, preservando o sigilo do voto, interrompe a abertura das cédulas ao ser alcançada a maioria na votação de cada quesito. 2 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos é a que despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos, e não a que encontra respaldo nas provas produzidas judicialmente. 3 - Recomenda-se o aumento da pena-base considerando a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável. 4 - Admite-se a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante genérica do recurso que dificultou a defesa da vítima ou do motivo torpe. 5 - A fração de diminuição da pena na tentativa é determinada pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a redução. 6 - Há continuidade delitiva específica ou qualificada quando presentes os requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente. 7 - A fração de aumento pela continuidade delitiva específica é determinada tanto pela quantidade de crimes praticados quanto pelo exame das circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime. 8 - Apelações providas em parte. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade no julgamento, em razão de o juiz presidente, durante a leitura dos votos, selecionar os 4 (quatro) votos da maioria prevalecente entre as 7 (sete) cédulas, e, dessa forma, induzir os jurados a prosseguir votando em seu desfavor. Ressalta a necessidade de observância ao princípio da plenitude de defesa. Assim, requer a nulidade posterior à pronúncia, bem como a redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da pena, na forma do artigo 59 do CP, e da fração máxima indicada no artigo 14, inciso II, do CP, na terceira fase da dosimetria. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da plenitude de defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Penal, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028